Tribunal: TJES
Processo: 0006731-09.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006731-09.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCIO BORGES FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006731-09.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCIO BORGES FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: CLAUDIUS ANDRE MENDONCA CABALLERO - ES7228

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (FEMINICÍDIO) E FRAUDE PROCESSUAL. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por Márcio Borges Ferreira contra sentença que, após decisão do Conselho de Sentença, o condenou pelos crimes de homicídio qualificado (motivo fútil, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio) e fraude processual (Art. 121, §2º, II, IV e VI; §7º, III; e Art. 347, parágrafo único, do CP). O apelante busca a redução da pena-base do homicídio, questionando a valoração da culpabilidade, conduta social e personalidade; a redução da fração de aumento pela majorante da presença de descendente; e o decote do vetor motivos no crime de fraude processual.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a condição de policial militar, o porte físico avantajado do réu e seu histórico de violência doméstica justificam a exasperação da pena-base pelos vetores da culpabilidade, conduta social e personalidade; (ii) saber se o trauma psicológico e prejuízo escolar sofrido pela filha de 11 anos, que presenciou o crime, autorizam a aplicação da fração máxima (1/2) da causa de aumento do art. 121, §7º, III, do CP; e (iii) saber se a fundamentação utilizada para negativar a culpabilidade no crime de fraude processual configura
bis in idem
ou se subsiste por reforço argumentativo baseado na condição funcional do agente.

III. Razões de decidir

3. A culpabilidade elevada justifica-se pela condição de policial militar do réu, agente treinado para a segurança pública, o que eleva a reprovabilidade da conduta, somada à desproporção física entre agressor e vítima.

4. A conduta social e a personalidade foram corretamente negativadas diante do histórico de brigas conjugais e da frieza demonstrada ao simular o suicídio da esposa imediatamente após o disparo, na presença da filha menor.

5. A fração de aumento de metade pela majorante do feminicídio presenciado por descendente é adequada quando o fato gera consequências graves e concretas à criança, como a necessidade de acompanhamento psicológico e queda no rendimento escolar.

6. No crime de fraude processual, embora a manipulação da cena seja elementar do tipo, a condição de policial do réu revela dolo que extrapola os limites da norma, pois utilizou conhecimento técnico para forjar a cena, o que permite manter a exacerbação da pena-base por reforço argumentativo em sede recursal, considerando o efeito devolutivo do recurso de apelação criminal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese: 1. Incabível a reforma da primeira fase da dosimetria quando a exasperação da pena-base foi devidamente justificada e respeitou os critérios de individualização da pena previstos no artigo 59 do Código Penal. 2. A fração de aumento de metade pela majorante do feminicídio presenciado por descendente é adequada quando o fato gera consequências graves e concretas à criança.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MÁRCIO BORGES FERREIRA
contra r. sentença que, mediante a soberana decisão do Conselho de Sentença, o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, incisos II, IV e VI e §7º, inciso III, e art. 347, parágrafo único, na forma do art. 69, todos do Código Penal, às penas de 33 (trinta e três) anos de reclusão, 02 anos de detenção e 20 dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Em suas razões, em relação ao homicídio qualificado, a defesa alega que a valoração negativa dos vetores da culpabilidade, da conduta social e da personalidade do acusado carece de fundamentação idônea, motivo pelo qual pleiteia a revisão da primeira fase dosimétrica.

Na terceira fase, busca a redução da fração de aumento da pena pela incidência da majorante prevista no art. 121, § 7º, inciso III, do Código Penal, vigente à época dos fatos.

Quanto ao crime previsto no art. 347, parágrafo único, do Código Penal, busca o decote do vetor motivos do crime ao argumento de que a fundamentação utilizada pelo julgador constitui elemento do tipo penal.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Em parecer de id. 18268814, o Procurador de Justiça Josemar Moreira se manifestou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006731-09.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCIO BORGES FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: CLAUDIUS ANDRE MENDONCA CABALLERO - ES7228

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

“[...]
Revelam os autos do Inquérito Policial que fundamenta a presente Denúncia que no dia 11 de abril de 2021, por volta das 19h31min, na Rua Aristóbulo Barbosa Leão, nº 655, Edifício Rio Grande do Sul, apt. º 201, Bairro jardim da penha, CEP 29.060-010, nesta Capital, MÁRCIO BORGES FERREIRA, agindo com intenção de matar, efetuou um disparo de arma de fogo contra a cabeça da vítima KATIA MATOS DA SILVA FERREIRA, sua esposa, causando-lhe os ferimentos fatais descritos no Laudo de Exame Cadavérico de fls. 72/73.

Segundo apurado, na data dos fatos o DENUNCIADO chegou em sua residência ao final do dia e iniciou uma discussão com a vítima, motivada pelo fato desta ter chamado sua atenção por ele ter sujado o teclado do computador de trabalho dela.

Ato contínuo, o DENUNCIADO passou a agredir a vítima, que tentou sair de casa gritando por socorro, momento em que ele a puxou de volta para o interior da residência, atingindo-a, logo em seguida, com um disparo de arma de fogo a curta distância, na região localizada acima do olho esquerdo.

Também foi apurado que o DENUNCIADO, com o fim de ludibriar as investigações, inovou artificiosamente a cena do crime, ao colocar em uma das mãos da vítima a arma de fogo que utilizou para matá-la.

Ressalta-se que a filha do casal, de apenas onze anos de idade, presenciou todos os fatos acima narrados e pedia por socorro quando foi encontrada por uma vizinha no corredor do edifício, sendo prontamente levada para o interior da residência da moradora, permanecendo no local até a chegada da polícia.

Vislumbra-se que o crime foi praticado por motivo fútil, no contexto de uma simples discussão de casal, após a vítima manifestar seu descontentamento com fato de o acusado ter sujado o teclado de seu computador, bem como ocorreu na presença física de descendente da vítima.

Além disso, o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois o denunciado MÁRCIO, que possui compleição física superior a de sua esposa KATIA, bem como é altamente treinado para lidar com situações de estresse extremo, pois atuava no extinto Batalhão de Missões Especiais da Polícia Militar (BME), surpreendeu a vítima com um disparo de arma de fogo sem que ela tivesse qualquer chance de reação ou defesa.

Ressalta-se, ainda, que o crime foi cometido contra mulher, por razões da condição de sexo feminino, levando em conta que o Denunciado desconsiderou a dignidade da vítima enquanto mulher e esposa, munindo por ela sentimento de posse, além de possuir histórico amplo de agressão doméstica conta KÁTIA.

Necessário inclusive registrar que o relacionamento do casal era permeado por condutas abusivas - ameaças e agressões - por parte do DENUNCIADO, o qual chegou a ser preso pela prática de violência doméstica contra a vítima, no ano de 2016.

Verifica-se também que houve prática do crime de fraude processual, vez que o acusado inovou artificiosamente a cena do crime ao colocar em uma das mãos da vítima a arma de fogo que utilizou para matá-la, a fim de ludibriar as investigações.

Registra-se, por fim, que os crimes aqui narrados foram cometidos durante estado de calamidade pública, instituído pelo Decreto nº 610-R de 26/03/2021, sendo que o denunciado ignorou a necessidade de isolamento em razão da situação decorrente do coronavírus (COVID-19) e as dificuldades advindas do momento enfrentado sem o menor senso de solidariedade coletiva.
[...]”

Em razão do quadro fático acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, incisos II, IV e VI e §7º, inciso III, e art. 347, parágrafo único, na forma do art. 69, todos do Código Penal, às penas de 33 (trinta e três) anos de reclusão, 02 anos de detenção e 20 dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Em suas razões, em relação ao homicídio qualificado, a defesa alega que a valoração negativa dos vetores da culpabilidade, da conduta social e da personalidade do acusado carece de fundamentação idônea, motivo pelo qual pleiteia a revisão da primeira fase dosimétrica.

Na terceira fase, busca a redução da fração de aumento da pena pela incidência da majorante prevista no art. 121, § 7º, inciso III, do Código Penal, vigente à época dos fatos.

Quanto ao crime previsto no art. 347, parágrafo único, do Código Penal, busca o decote do vetor motivos do crime ao argumento de que a fundamentação utilizada pelo julgador constitui elemento do tipo penal.

Pois bem.

Ao me debruçar sobre os autos, verifico que o acusado foi sentenciado à pena-base de 19 (dezenove) anos de reclusão pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II, IV e VI e §7º, inciso III, com redação vigente à época dos fatos. Vejamos os verbetes assinalados na sentença:

“A
culpabilidade
é elevada e ressoa extremamente grave, revelando-se de grande intensidade a conduta. Deve-se ressaltar, com efeito, que o acusado demonstrou absoluta insensibilidade para com a vida humana, sendo altamente repugnante a sua conduta. O agente tinha plena consciência de seus atos, sendo efetuado disparo de arma de fogo a curta distância. Portanto, está claro que suplanta os limites do tolerável e deve a pena guardar relação direta com a gravidade do delito, o que no caso foi de grande relevância.

Na hipótese, observo a clara desproporção em relação ao porte físico do acusado que possui cerca de 1,90m e 110kg – sendo um homem de porte avantajado em detrimento da vítima que era claramente franzina (tinha 45kg). O acusado além de possuir compleição física muito superior à sua esposa, exercia a profissão de Policial Militar, o que reclama apenamento mais rigoroso, posto que praticado por agente da lei, com o juízo de reprovabilidade da conduta a ser valorado em grau superior a de delitos da mesma espécie.

Em relação aos
antecedentes
criminais, observo que o acusado é primário; Sua
conduta social
no contexto do trabalho é absolutamente imaculada, com diversos registros de elogios em sua ficha funcional. Aliás, de forma muito clara, o acusado, tal qual a esmagadora maioria dos Policiais Militares, vivia para o trabalho, havendo registros, inclusive, de sintomas de privação do sono. Todavia, o mesmo não pode ser dito em relação ao ambiente familiar e perante seus vizinhos, face as constantes informações de brigas conjugais e ameaças, fatos estes antagônicos com a ordem social.

No que tange a
personalidade
, o acusado demonstrou grande agressividade e frieza, sendo o delito praticado com intensa perversidade. A vítima foi alvo do descontrole e da fúria do acusado, observando-se que o resultado morte era esperado e desejado pelo acusado, que adotou a todo instante postura apática, identificando-se um verdadeiro desvio de comportamento a exigir uma maior reprovabilidade.

O
motivo
do crime foi uma discussão de casal, após a vítima manifestar seu descontentamento com o fato de acusado ter sujado o teclado de seu computador. Contudo, diante de sua transferência e valoração para quando da análise da agravante estatuído sob o mesmo rótulo (
inc. II
), não será valorada como circunstância judicial; as
circunstâncias
são de todo desfavoráveis, porquanto o acusado costumava chegar embriagado e subsistem relatos de que a vítima chegou a gritar por socorro após ser agredida. Além disso, o crime foi cometido em um condomínio edilício, assustando moradores que deveriam exercer a moradia em absoluta paz e liberdade.

O
comportamento da vítima
não contribuiu de nenhuma forma para eclosão do evento. Ao revés, tratava-se de uma mãe de família exemplar, preocupada com os cuidados e educação de sua filha e afazeres do lar, inclusive, havia servido uma refeição para sua filha; as
consequências extrapenais
extrapolam os limites do tipo penal, deixando filha de 11 anos de idade, observando-se que a vida de uma jovem mãe foi ceifada subitamente, ressaltando-se na hipótese, a indignação social, o sentimento de revolta e a agressão à sociedade ordeira.

As
condições econômicas
do acusado não foram objeto de debate. Nesse prisma, a pena criminal deve estar voltada para a mitigação do sofrimento da vítima e de seus familiares, ao menos, é o que se busca.”

Conforme já consignado, a irresignação da defesa reside na valoração negativa dos vetores da culpabilidade, da conduta social e da personalidade do acusado, o que passo a analisar.

É certo que a dosimetria é o momento em que o juiz, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calcula a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Cumpre ao julgador observar os parâmetros definidos na legislação e, no exercício de seu convencimento motivado, definir a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal.

Nos casos dos crimes sujeitos ao rito do Tribunal do Júri, ainda compete ao juiz presidente o respeito à soberana decisão do Conselho de Sentença sobre as qualificadoras e causas de aumento de pena incidentes no delito sob julgamento.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou que não se exige a observância de um critério matemático rígido, sendo cabível ao juízo
a quo
a escolha do método de valoração, desde que pautado em fundamentação concreta e idônea, submetendo-se, assim, a um controle de legalidade que assegura a denominada discricionariedade juridicamente vinculada (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020).

Para fins do art. 59 do Código Penal, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu.

Nessa perspectiva, para a sua adequada valoração, devem ser levadas em consideração as especificidades do delito, bem como as condições pessoais do agente no contexto em que o delito foi praticado, o que, no meu entendimento, o fez corretamente o juízo de piso.

Isso porque a valoração negativa da culpabilidade considerou o elevado grau de reprovabilidade da conduta do réu, evidenciado não apenas pelo disparo de arma de fogo em curta distância, mas também pela desproporção física ostentada em relação à vítima e, especialmente, pela a condição de policial militar do acusado à época dos fatos.

Ora, entendo que a condição de policial militar, pessoa treinada para promover a segurança da população, inegavelmente confere maior reprovabilidade à conduta perpetrada pelo acusado.

Logo, mantenho negativo o vetor.

Quanto à conduta social, o Superior Tribunal de Justiça manifesta que essa circunstância judicial “corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental” (HC 567.262/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 1º/6/2020).

De acordo com a defesa, o fato de o acusado ostentar boa conduta no seu ambiente laborativo conduziria à neutralização do referido vetor. Ocorre que não se faz necessária a concomitância de desvio comportamental no ambiente familiar e no círculo comunitário, como o meio laboral, para a negativação do vetor conduta social.

Na hipótese, como corretamente consignou o juízo
a quo
, a má conduta social do acusado restou concretamente evidenciada pelos depoimentos que registram as constantes brigas conjugais e o comportamento desabonador do agente em seu núcleo familiar e perante vizinhos. Cito:

“[...] que nesse dia estava em casa com a Larissa; que estava em seu quarto e a Larissa no dela; que ouviram um grito de socorro; que reconheceu a voz da vizinha; que foram olhar na porta para ver se estava acontecendo alguma coisa; que tinham um certo receio do réu porque ele era uma pessoa um pouco mais quieta e de vez em quando ele chegava bêbado em casa e tentava entrar na porta da depoente; que por conta disso tentavam manter uma certa distância; [...]que já ouviu muitas brigas; que morou lá durante 4 anos; que eles sempre brigavam; que não conseguia entender o que era; que às vezes ouvia barulhos estranhos dentro de casa; que não era de coisa quebrando, mas como se estivesse batendo na parede; que uma vez a briga foi tão feia que chegaram a ligar para a polícia; que ninguém apareceu e depois ficou silêncio; que as brigas eram constantes; que não tinham muito contato com a Maila; que geralmente ouve-se criança gritar, brincar, mas quase não ouviam a voz da Maila; que chegou a ver o réu com a arma na mão; que confirma as declarações prestadas na delegacia de polícia; [...]”

(Depoimento prestado por Barbara Moreto Pereira em juízo)

Assim, diversamente do que alega a defesa, entendo que estão presentes elementos concretos acerca do desvio de natureza comportamental do acusado, sendo a fundamentação da sentença objurgada suficiente e idônea para justificar o afastamento da pena-base do seu mínimo legal.

Em continuidade, no que concerne ao vetor personalidade, esclareço que sua valoração negativa resulta da análise do perfil subjetivo do sujeito ativo do crime, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, com o objetivo de identificar, com fundamento em elementos concretos dos autos, a existência de caráter voltado ao cometimento de infrações penais, agressividade ou frieza.

A ausência de laudo técnico não impede a análise da personalidade do agente quando decorrer de elementos probatórios dos autos, consoante já se manifestou pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp n. 2.556.078/DF, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 16/6/2025).

Na hipótese, compartilho do entendimento exarado pelo magistrado
a quo,
no sentido de que as provas dos autos revelam a personalidade violenta do acusado, assim como demonstram sua frieza e manifesto desrespeito à vida, considerando que, após efetuar o disparo de arma de fogo contra a esposa, na presença da filha de 11 (onze) anos, modificou a cena do crime, colocando a arma na mão da ofendida para simular suicídio.

Portanto, a valoração desfavorável da personalidade encontra pleno respaldo probatório e jurídico, motivo pela qual a mantenho.

Forte nesses fundamentos, entendo que foi adequada a exasperação da pena acima do mínimo legal, porquanto respeitados os critérios de individualização da pena previstos no artigo 59 do Código Penal.

Em seguimento, debruço-me sobre o pedido de redução da fração de aumento da pena pela incidência da majorante prevista no art. 121, § 7º, inciso III, do Código Penal, vigente à época dos fatos, aplicada pelo julgador nos seguintes termos:

“Verifico como caracterizada a causa especial de aumento prevista no art. 121, § 7º, III, CP (crime cometido na
presença física ou virtual de descendente ou de ascendente da vítima; (Redação dada pela Lei nº 13.771, de 2018) (revogado)
, aumento a metade, levando-se em conta que o crime foi cometido no período da noite, dentro da residência do casal, onde a própria filha de 11 anos a tudo assistiu e teve que sair correndo até ser socorrida por uma vizinha. Conforme se vê à fl. 261, esse acontecimento atrapalhou a vida escolar de
Maila Matos Ferreira
, mesmo porque era a sua mãe quem a ajudava nas tarefas escolares e diante desta tragédia familiar, acabou por necessitar de ajuda psicológica.”

Denoto que o aumento da pena em metade não decorreu exclusivamente da presença física da filha da vítima, como afirma a defesa em suas razões recursais.

Ao contrário, decorreu do fato de que uma criança de 11 (onze) anos, que assistiu ao disparo de arma de fogo contra sua mãe, dentro da sua residência, e no período noturno, vivenciou trauma que gerou prejuízos ao seu rendimento escolar e a necessidade de acompanhamento psicológico continuado.

Logo, mantenho o aumento da pena na fração de 1/2 (metade), por conseguinte, resta incólume o
quantum
de pena fixado na sentença pela prática do crime de homicídio qualificado.

Quanto ao crime previsto no art. 347, parágrafo único, do Código Penal, a insurgência da defesa reside apenas na negativação do vetor motivos do crime. Argumenta que a fundamentação utilizada pelo julgador constitui elemento do tipo penal, o que passo a analisar.

Em análise à sentença, constato que o juízo exasperou a culpabilidade do delito alicerçado na manipulação do local dos fatos, como segue:

“O acusado agiu com grau de culpabilidade intensa, posto que na mão esquerda da vítima foi encontrada uma pistola inclinada para a vítima (em posição invertida), incompatível com a auto eliminação. Aliás, a vítima já estava subjugada e com a cabeça na posição quando foi atingida na cabeça, o que coincide com os dizeres do acusado quando disse: “Pede socorro agora!”. Há clara indicação de disparo efetuado a curtíssima distância.”

Sucede que a referida conduta revela a própria inovação artificiosa com escopo de induzir peritos e autoridades a erro, constituindo elementar intrínseca ao artigo 347 do Código Penal.

Contudo, com fundamento no efeito devolutivo inerente ao presente recurso, valho-me do reforço argumentativo para manter negativo o vetor em análise.

Isso porque a condição de policial militar do apelante evidencia dolo que extrapola os limites do tipo incriminador, considerando que o agente detinha conhecimento técnico e experiência profissional pregressa para conferir aparência de verossimilhança à versão forjada, fato que revela acentuado desrespeito às instituições de segurança e à função jurisdicional.

A valoração negativa da culpabilidade, portanto, subsiste sob este novo prisma, atendendo-se aos critérios de individualização da pena previstos no artigo 59 do Código Penal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.